Tribunal: TJSP
Processo: 2048902-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Condomínio – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu o bloqueio 5%, de conta salário – Insurgência dos executados - Impenhorabilidade a teor do artigo 833, IV, do código de Processo Civil – Ausente situação excepcional a justificar a relativização da medida – Possibilidade de adimplemento por meios outros - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048902-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que são agravantes RODRIGO
CÉLIO CINTRA e KARINA APARECIDA CARDOSO CINTRA, são agravados
ROSIMEIRE CINTRA, EFREM DIMAS GABRIEL CINTRA e SUELI APARECIDA
DEZIDERIO CINTRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048902-52.2020.8.26.0000 -Voto no 42013
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2048902-52.2020.8.26.0000 Voto no 42013
Comarca: Lins 1a Vara Cível (Proc. no 2048902-52.2020.8.26.0000)
Agravante(s): Rodrigo Célio Cintra e outra
Agravado(s): Rosimeire Cintra e outros
Natureza da ação: Condomínio Cumprimento de sentença
Ementa:
Agravo
de
Instrumento

Condomínio

Cumprimento de sentença Decisão que deferiu o bloqueio
5%, de conta salário
Insurgência dos executados -
Impenhorabilidade a teor do artigo 833, IV, do código de
Processo Civil Ausente situação excepcional a justificar a
relativização da medida Possibilidade de adimplemento por
meios outros - Agravo provido.
Cuida-se de agravo contra a decisão que, em sede de cumprimento de
sentença, deferiu parcialmente o pedido para, mantendo a penhora de 5% do salário
percebido, desbloquear o saldo remanescente da conta corrente de RODRIGO
CÉLIO CINTRA, junto ao Banco Bradesco - agência 0007, conta 0062653-8, e
mantendo a penhora de 5% do salário percebido, desbloquear o saldo remanescente
da conta corrente de KARINA APARECIDA CARDOSO, junto ao Banco Bradesco -
agência0038, conta 0007348-2, e mantendo a penhora de 5% do salário percebido,
desbloquear o saldo remanescente da conta corrente de RODRIGO CÉLIO CINTRA,
junto ao Banco do Brasil - agência 0058-2, conta 41.201-5.
Pretendem os agravantes a reforma do decisum, argumentando que a
penhora recaiu sobre conta salário, o que encontra vedação na legislação.
Foi apresentada contraminuta (fls. 151/155).
É o relatório.
Segundo consta, as partes são condôminas de imóvel recebido em razão
de herança, tendo sido ajuizada ação de extinção de condomínio, quando os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048902-52.2020.8.26.0000 -Voto no 42013
3
agravantes se comprometeram a pagar R$ 60.000,00 (que representa 50% do valor do
imóvel) aos agravados.
Porém, decorrido o prazo avençado, não houve o cumprimento do
ajustado, ensejando o ajuizamento de cumprimento de sentença pelos agravados e,
não quitado o valor e rejeitadas as propostas dos executados, foi requerido e
determinado o bloqueio via BacenJud, recaindo sobre conta salário.
Os executados pleitearam o desbloqueio, advindo a decisão agravada.
Inicialmente, tem-se que nos termos do art. 833, IV, do Código de
Processo Civil são considerados bens impenhoráveis: "os vencimentos, subsídios, os
soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e
os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.”.
É certo que em alguns casos excepcionais admite-se a penhora de
percentual, como decidiu o juízo, porém, somente após esgotadas possibilidades
outras, o que não se observa no presente.
Note-se tratar-se de extinção de condomínio, inclusive tendo os
executados efetuado várias propostas para solucionar a lide, inclusive com a alienação
judicial do bem e o rateio do montante entre as partes (fls. 58/61).
Portanto, não se pode dizer que foram esgotadas todas as possibilidades
para a solução da extinção do condomínio, de forma a justificar a medida extrema,
com a relativização da penhora sobre conta salário.
Nesse sentido, há que se destacar o quanto decidido em caso recente por
este Tribunal:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que defere pedido de constrição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048902-52.2020.8.26.0000 -Voto no 42013
4
parte do salário (10%) na fonte, auferido pela devedora. Inadmissibilidade.
Condenação da executada a pagar quantia certa em virtude de dano decorrente
de erro médico que não tem natureza alimentar preferencial. Crédito de
natureza indenizatória. Salário. Verba impenhorável, a teor do art. 833, IV, do
CPC/2015. Por se tratar de crédito desprovido de natureza alimentar, não se
aplica ao caso concreto o art. 833, § 2o, do NCPC, que possibilita a penhora do
salário para fins de satisfação de crédito alimentar. O salário auferido pela
executada, ademais, não excede a cifra de 50 (cinquenta) salários mínimos, a
impossibilitar a almejada constrição. Gira o salário da executada em torno de
10 mil reais mensais, com gastos comprovados que consomem a quase
totalidade dos ganhos. Eventuais outros créditos, com origem diversa, podem
ser penhorados, mas não o salário, com desconto na fonte. Caso concreto difere
de precedente do STJ que, em Embargos de Divergência, mitigou o critério
legal de 50 (cinquenta) salários mínimos e autorizou a contrição de verba de
natureza salarial de devedor que auferia R$ 33.153,04. Inviável a constrição de
parte do salário auferido pela executada, pena de comprometer sua
subsistência. Nada impede que a questão seja reapreciada na origem caso
venham aos autos novos elementos de cognição que demonstrem outras fontes
de renda do devedor. Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2281381-51.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro
de Americana - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2011; Data de
Registro: 11/05/2020)
Agravo de Instrumento Fase de cumprimento de sentença Penhora sobre
proventos de aposentadoria
Inadmissibilidade
Valor impenhorável em
razão de sua natureza alimentar - Inteligência do artigo 833, IV, do Código de
Processo Civil - Regra que somente pode ser mitigada em hipótese
excepcionalíssima de débitos alimentares, que não configura o caso em tela
Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2260127-22.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santa Rita do Passa Quatro - 1a Vara; Data do Julgamento: 13/01/2020; Data
de Registro: 13/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2048902-52.2020.8.26.0000 -Voto no 42013
5
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. Decisão que rejeitou
impugnação à penhora realizada sobre ativos financeiros dos executados.
Alegação de impenhorabilidade. Admissibilidade. Demonstrado que as verbas
depositadas em conta corrente decorrem do recebimento de benefício
previdenciário. Art. 833, IV, do CPC. Decisão reformada para liberar as verbas
bloqueadas em contas no nome dos executados. Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2001144-77.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Fernanda Gomes Camacho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/12/2011; Data de Registro: 05/03/2020)
Outrossim, se observado o valor do débito (mais de R$ 60.000,00) e o
montante bloqueado, a execução perduraria por anos, sem chegar ao adimplemento.
Portanto, considerando não estar presente qualquer hipótese excepcional
ensejadora da relativização da penhora em conta salário, o agravo deve ser provido
para determinar-se o desbloqueio efetuado na conta salário dos agravantes.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de dar-se provimento ao
agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução
da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, ao agravo é dado provimento.
A.C.Mathias Coltro
Relator